Tribunal: TJSP
Processo: 2262524-54.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2262524-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
EMERSON PEREIRA DA SILVA e Paciente JURANDIR ANTONIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262524-54.2019.8.26.0000 -Voto no 44.487
2
Habeas Corpus no 2262524-54.2019.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
Impetrante: bel. Emerson Pereira da Silva
Paciente: Jurandir Antonio da Silva
Voto no 44.487
1. Em favor de Jurandir Antonio da Silva, o bel. Emerson Pereira da Silva
impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de constrangimento ilegal, a
concessão da ordem para sua imediata libertação.
Narra que o paciente, condenado ao cumprimento de dezenove anos e um mês
de reclusão, em regime inicial fechado, por infração aos art. 33 e art. 35 da Lei de Drogas,
interpôs competente recurso de apelação. Alega que o paciente merece aguardar em
liberdade o resultado do recurso, pois é primário, de bons antecedentes, com residência fixa
e é trabalhador. Argumenta que recente decisão do Supremo Tribunal Federal autoriza a
revogação da prisão preventiva. Assim, evidente o constrangimento ilegal imposto ao
paciente, o qual deverá ser sanado por este writ (fls. 1-27).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 28-168) e indeferida
a liminar pleiteada (fls. 170), prestou informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito
da Unidade DEECRIM 5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente (fls. 173).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da
ordem (fls. 176-85).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262524-54.2019.8.26.0000 -Voto no 44.487
3
2. A ordem não merece concessão, como bem apontou a d. Procuradoria
Geral de Justiça, cujo judicioso parecer também se adota como razão de decidir.
Cumpre, inicialmente, destacar que a nova sistemática do Código de Processo
Penal, consolidando em termos normativos a posição jurisprudencial que há muito já vinha
sendo adotada, determina que na sentença condenatória, o juiz decida, fundamentadamente,
sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida
cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.
Destarte, a sentença condenatória, por si só, não poderá implicar prisão do
acusado; tal medida deverá ser fundamentada nas circunstâncias delineadas no art. 312 do
CPP, o que ocorre nestes autos.
In casu, a d. autoridade judicial justificou a manutenção da medida, eis que
não houve alteração fática da situação do réu, bem como em função do montante de pena
imposta. Assim, sem esquecer que na sistemática processual pátria, a regra é a liberdade e a
exceção a prisão, forçoso é reconhecer a necessidade da prisão cautelar do paciente, não se
constatando o alegado constrangimento ilegal.
Importante relembrar, ainda, a vigência da seguinte regra: se, antes da
sentença, o réu estava preso, advindo decisão condenatória, ele continuará preso; se, ao
contrário, estava o réu solto, permanecerá em liberdade até a tornar-se definitiva a
condenação, salvo a ocorrência de fato novo que autorize a mudança de situação.
Mais não é necessário.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
rmmp